Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708524-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: LEANDRO DIAS DE ARAUJO, JOAO PAULO DIAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MR Auto Locadora Ltda ME contra a r.decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que na Execução de Título Extrajudicial (Proc.0702800-92), indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao sistema Infojud, por entender tratar-se de medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. O recurso foi preparado (ID 24284899). O agravante não postulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente Agravo de Instrumento. Retifique a Secretaria acerca do nome da parte agravante, devendo constar MR Auto Locadora Ltda ME. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1009, II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publiquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021, 13:57:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator